Tribunal: TJES
Processo: 0003037-62.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003037-62.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA e outros (2)

APELADO: LIDA TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Não padece de vício o acórdão que demonstra de forma clara e coerente os motivos que ensejaram a conclusão alcançada, enfrentando a questão dita omissa.

2)
O
que se verifica, na realidade, é o intento das embargantes de rediscutir a matéria analisada e decidida, porque inconformadas com o resultado do julgamento.

3)

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003037-62.2018.8.08.0048

EMGTE(S):

PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS E OUTROS

EMGDA(S):

LIDA TRANSPORTES LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
opostos por

PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS E OUTRA
, em face do acórdão id. 5753914, que negou provimento ao recurso por elas interposto, mantendo incólume a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução.

Aduzem (id. 6363736) que o
decisum
impugnado padece do vício de omissão, porquanto o excesso de execução pode ser apurado, na demanda em tela, apenas por cálculos aritméticos.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o seu mérito.

Em que pese a combatividade das embargantes, tenho que os embargos de declaração
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Nesse sentido, manifesta-se esta c. Quarta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO HÁ OMISSÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade a viciar o venerável Acórdão embargado, eis que me manifestei suficientemente a respeito da matéria. 2 -
O magistrado não está obrigado a apreciar todos os pontos suscitados, nem a se manifestar de forma explícita sobre todos os artigos mencionados pelas partes, para o julgamento da lide
. 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de Lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4- Recurso improvido. (TJES; EDcl-AP 0016024-54.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/07/2015; DJES 20/07/2015)

Assim, observo que o acórdão embargado fundamentou, com clareza, os motivos pelos quais o apelo não comportava provimento, adentrando na análise do tema objeto destes aclaratórios. Veja-se:

“Com efeito, a Embargante, ora Apelante se limitou a apontar o adimplemento parcial de sua obrigação, sem demonstração de prova inequívoca do alegado, porquanto inviável aferir se os comprovantes insertos nos autos estão de fato vinculados ao pagamento dos títulos executados no feito executivo originário. Consigne-se ainda que, não há provas nos autos que embase, na mesma medida, a alegação de que o valor do débito tenha sido renegociado.

Outrossim,
em que pese sustente decorrer de simples cálculo aritmético, a própria parte quedou-se inerte, sequer declinando o valor que entendia devido, com o que, certamente descumpriu o disposto no §3º, do art. 917, do CPC, não sendo a hipótese de se permitir a abertura de prazo para emenda da petição inicial, porquanto o art. 917, §4º, I, do CPC dispõe que a inobservância da referida regra impõe a rejeição liminar dos embargos
, sem resolução do mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento”.
[não existe grifo no original]

Neste contexto, saliento que é entendimento pacífico na jurisprudência que
"os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a
rediscussão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp
1338247/RS
,
ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Pelo exposto,
conheço
dos
embargos de declaração e

nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento aos embargos de declaração.